Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), referente à fatura vencida em setembro/2023 e condenou a ré a retificar o valor do montante em seus sistemas. Alega a recorrente que a cobrança do valor indevido lhe causou ansiedade, preocupação e desgaste emocional, devendo ser indenizada pelo dano extrapatrimonial sofrido. Pede o arbitramento da indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a restituição do valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62331321). Dispensado do recolhimento do preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida em razão da comprovação da hipossuficiência (ID 62330457). Contrarrazões apresentadas (ID 62331325).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incube à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. No caso, não há qualquer comprovação nos autos de pagamento da fatura de setembro/2023, razão pela qual correta a sentença que indeferiu o pedido de restituição do valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais) e declarou a inexistência do referido débito.
5. No tocante ao dano moral, para sua caracterização é indispensável a demonstração de violação à liberdade, à honra, à saúde mental ou física, à imagem ou a existência de sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não ocorreu na hipótese. A mera cobrança de valor indevido, por si só, não é suficiente para configuração do alegado dano moral, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da consumidora. A parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Tais transtornos situam-se na órbita dos aborrecimentos cotidianos, de forma que não deve ser acolhido o pedido de compensação por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
7. Ante a nomeação de advogada dativa, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II, do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.